Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031596-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES - CPF: 011.350.431-40 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES - CPF: 011.350.431-40 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores.

2. O roubo de automóvel com a realização de sequestro relâmpago de cliente de supermercado no interior do estacionamento do estabelecimento comercial, encerrado com um acidente de trânsito que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido.

3. A indenização por danos morais deve ser majorada quanto arbitrada em patamar incompatível com os parâmetros aplicáveis, especialmente considerando o caráter inibitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interposto, respectivamente, pela autora GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES e pela ré SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (Rede de Supermercados Comper), objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.215,16 (dois mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais.

A autora se limita a impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando sê-lo insuficiente, com o que milita pela majoração da referida verba.

A ré afirma a não incidência da Súmula n. 130 do STJ, cujo enunciado se aplicaria tão somente os casos de dano ou furto de veículos em estacionamentos de supermercados, de modo que não abrangeria a hipótese de roubo cometido por indivíduos armados no mesmo local, o que configuraria caso fortuito excludente do dever de indenizar. Subsidiariamente, impugna a indenização por danos materiais, alega a inocorrência de dano moral e postula a redução da compensação correspondente.

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Geisliane Marciniak Angreves formulou pedidos de indenização por danos materiais e morais ao fundamento de que, após concluir compras em uma das unidades da ré (Supermercado Comper), se dirigiu ao seu automóvel, que se encontrava no estacionamento privativo da demandada, quando foi abordada por uma dupla de meliantes que a agrediram e ordenaram que entrasse como passageira em seu próprio veículo, saindo do supermercado em alta velocidade e exigindo que a vítima entregasse a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para ser libertada.

O sequestro relâmpago teve um fim quando os meliantes, ao perceberem que eram perseguidos pela autoridade policial, se envolveram em um acidente com outros três veículos, provocando, no processo, diversos ferimentos e danos materiais à autora, que, além de seu automóvel, perdeu seu celular e foi compelida a custear a coparticipação de plano de saúde para o próprio tratamento ulteriormente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferindo o pedido de indenização material pela perda do celular e pelo custeio da coparticipação, além da indenização por danos morais, que foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), denegando apenas o pedido de reparação pela suposta diferença entre o valor do automóvel destruído e o montante pago pela seguradora contratada pela autora.

Em sede de apelação, a autora postula a majoração da indenização por danos morais, enquanto a ré defende a ausência de responsabilidade civil, pela inaplicabilidade da Súmula n. 130 do STJ e pela ocorrência de caso fortuito, além de impugnar a indenização por danos materiais, alegar a inocorrência de dano moral e pugnar, subsidiariamente, pela redução da compensação correspondente.

Dada a prejudicialidade, passo, em primeiro lugar, à análise do recurso interposto pela ré.

A tese de ausência de responsabilidade por inaplicabilidade da Súmula n. 130 não merece acolhimento.

A referida Súmula estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Como se vê, o enunciado sumular não restringe a sua incidência à proteção dos veículos estacionados nas dependências do Supermercado, na medida em que determina a reparação de danos genericamente considerados, atribuindo ao estabelecimento comercial proteger tanto a pessoa quanto os bens do consumidor.

A suposta intercorrência de caso fortuito excludente do dever de indenizar também não procede, considerando que delitos nos espaços físicos de supermercados são casos costumeiros e previsíveis, integrando os riscos ordinários da atividade econômica desempenhada, especialmente tendo em vista os comentários realizados pelo público local na reportagem trazida à baila no id. 63460451 - p. 3, denunciam o descaso da ré em relação à proteção dos clientes em seu estacionamento.

Evidente, portanto, a responsabilidade da ré pelos danos porventura demonstrados pela autora.

Quanto à alegada não comprovação, por parte da autora, de que possuía um aparelho telefônico antes do evento danoso, entendo, assim como a juíza sentenciante, utilizando as regras ordinárias da experiência (art. 375 do CPC), que, nos dias atuais, o uso do celular integra o cotidiano das pessoas, não sendo possível concluir que a vítima não portava um “smartphone” no momento do sequestro. Logo, tendo a parte comprovado a compra de um novo aparelho logo após o evento traumático que narra em sua peça inicial (id. 63459543 – p. 7), se pode concluir, com a necessária segurança, que o dano material foi, efetivamente, suportado pela vítima.

Com relação ao valor do aparelho celular, o único orçamento trazido aos autos pela ré a fim de contestar a nota fiscal apresentada pela autora foi elaborado com base em ferramentas de compras “on-line” (id. 63460491 – p. 21), que, como cediço, não levam em consideração os custos de transporte da mercadoria até o recebimento pelo destinatário, muito menos eventuais tributos e as despesas trabalhistas que integram o preço final do produto em uma loja física como a frequentada pela demandante (id. 63459543 – p. 7).

Portanto, tenho como escorreito e razoável o montante fixado a título de reparação pela perda do aparelho telefônico, não merecendo o decote sugerido pela ré.

Na mesma toada, deve a autora ser ressarcida pelo valor pago a título de coparticipação de plano de saúde, considerando que, dos documentos apresentados junto à inicial, se infere a contemporaneidade entre o dispêndio da quantia e a data do evento criminoso.

A tese de inocorrência de dano moral também não merece prosperar, porque, além de o automóvel da vítima ter sido subtraído de forma violenta, eis que mediante emprego de violência e arma de fogo, foi vítima de um sequestro relâmpago que se encerrou com um acidente de trânsito, o que certamente afetou a integridade psíquica da autora, causando aflição e transtornos que ultrapassaram a esfera patrimonial.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. SEQUESTRO RELAMPAGO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PROVA DO FATO. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. O Julgador não está adstrito à presunção de veracidade oriunda da revelia para a formação de seu convencimento. A pena de confissão é relativa e não induz à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz. 2. O empreendimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância assumidos. Súmula n. 130 do STJ 3. Na hipótese, restou demonstrado que a parte foi abordada no estacionamento da ré enquanto guardava sua mercadoria sob guarda e vigilância do supermercado requerido, com consequente seqüestro relâmpago e subtração de bens móveis. Por conseguinte, o proprietário do veículo faz jus ao recebimento de indenização correspondente ao valor dos bens comprovadamente subtraídos. A autora logrou comprovar satisfatoriamente os fatos narrados, possuindo o Boletim de Ocorrência fé pública. 3. Dano moral in re ipsa. Situação vivenciada que extrapola o mero dissabor. [...]

(TJ-RS - AC: 70075049569 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2017)

Reconhecido o dano moral, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), objeto de impugnação em ambos os recursos em análise.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização merece ser majorada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que, além de mais consentâneo com os parâmetros supramencionados, melhor atende ao caráter inibitório da indenização, encorajando a fornecedora a adotar medidas mais eficazes para a preservação da integridade físico-psíquica de sua clientela.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou provimento ao recurso da autora, de modo a majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020